Tribunal: TJES
Processo: 5019863-39.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019863-39.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA PITA ROCHA
RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TEVE SEU CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO DO INTERIOR DE SUA BOLSA, EM 24/02/2022, DURANTE UMA VIAGEM DE TRANSPORTE COLETIVO. RELATA QUE FORA SURPRESADA COM O RECEBIMENTO DE VÁRIAS NOTIFICAÇÕES NO DIA 25/02/2022, A PARTIR DAS 11:17H, COM QUATRO COMPRAS DE VALORES CONSIDERÁVEIS: 1ª – R$533,80; 2ª – R$1.067,60; 3ª – R$1.301,28 E 4ª – R$640,56, TOTALIZANDO R$3.543,24 (TRÊS MIL QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). ARGUI TER ENTRADO EM CONTATO IMEDIATAMENTE COM A REQUERIDA PARA CONTESTAR AS COMPRAS. FEZ O BOLETIM DE OCORRÊNCIA E BUSCOU ADMINISTRATIVAMENTE A DEMANDADA PARA SUSPENDER AS DÍVIDAS, MAS SEM SUCESSO. A
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA EM QUE REQUER A PROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA CONFORME PLEITEADO NA EXORDIAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. DESTACO A APLICAÇÃO DA
"Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DISPÕE DE ELEMENTOS PARA PROVAR A OCORRÊNCIA OU NÃO DE FRAUDE, SENDO DE SUA RESPONSABILIDADE PROVAR A REGULARIDADE DAS COMPRAS CONTESTADAS PELA PARTE AUTORA, O QUE NÃO OCORREU NOS AUTOS. OS VALORES CONTESTADOS SÃO CONSIDERÁVEIS E FORAM EFETUADOS NUM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. A AUTORA FEZ VÁRIOS ATENDIMENTOS NA SEQUÊNCIA DAS AQUISIÇÕES. HOUVE FALHA, A QUAL DECORREU NÃO SÓ DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, MAS SOBRETUDO DO PRÓPRIO SISTEMA DE CRÉDITO, AO PERMITIR A REALIZAÇÃO DE COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO, SEM A DEVIDA CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO PORTADOR DO CARTÃO, ISSO PORQUE, ATUALMENTE, COM OS CARTÕES DOTADOS DE CHIP HÁ A PRESUNÇÃO DE QUE O CARTÃO ESTÁ SENDO UTILIZADO PELO PRÓPRIO TITULAR, DETENTOR DA SENHA PESSOAL, NO ENTANTO, ESSA PRÁTICA DECORRE DA TECNOLOGIA CRIADA PELAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS E SUAS ADMINISTRADORAS DE CARTÕES, AS QUAIS, SEM DÚVIDA, TEM RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM OPERAÇÕES DE RISCO ENVOLVENDO SEU NEGÓCIO. DESTE MODO, AVULTA, DOS AUTOS, TER SIDO A AUTORA VÍTIMA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO, E QUE O RESULTADO ALCANÇADO PELOS MELIANTES SOMENTE FOI POSSÍVEL DIANTE DA TOTAL FALHA NA SEGURANÇA DA OPERADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO, ORA RECORRENTE. ASSIM, É DEVIDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO APONTADO, BEM COMO DEVE SER BAIXADA QUALQUER RESTRIÇÃO E NOME DA PARTE AUTORA PELO DÉBITO. EM QUE PESE TAL PREMISSA, NÃO SE PODE DEIXAR DE CONSIDERAR QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É IGUALMENTE VÍTIMA DA AÇÃO FRAUDULENTA. ASSIM, NÃO OBSTANTE ENTENDA PELA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA, ENTENDO SER INDEVIDO O PLEITO DE DANOS MORAIS.
ASSIM, REFORMO A SENTENÇA DE PISO PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO CONTESTADO, OBJETO DA LIDE, DEVENDO O RÉU SE ABSTER DE COBRÁ-LO E DETERMINAR QUE O DEMANDADO RETIRE O NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS DA PUBLICAÇÃO DESTE ACÓRDÃO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$100,00 (CEM REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)